Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão que majorou honorários advocatícios sucumbenciais para 11%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, sem registrar a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão quanto à necessidade de consignar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais majorados, diante da gratuidade de justiça reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC dispõe que os embargos de declaração servem para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022). A decisão omissa inclui hipóteses em que não há manifestação sobre ponto relevante apto a influenciar o cumprimento do julgado.
4. A integração do julgado não altera o resultado nem modifica a condenação em honorários, limitando-se a esclarecer o regime de exigibilidade conforme a gratuidade já reconhecida. Não há efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento: "A majoração de honorários sucumbenciais, quando o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça, submete-se à suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC e deve estar expressamente consignada na decisão".
-------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022, caput e parágrafo único, art. 489, § 1o, art. 85, § 11, art. 98, § 3o.